Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712182-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GRACIELLE MEIRELES DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROFESSORA DA SEEDF. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERÍCIA MÉDICA. PATOLOGIAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL DE MAGISTÉRIO. I – A ausência do prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 3o, caput, do CPC, especialmente se observados os termos da contestação apresentada pelo apelado-réu na presente demanda, em que é patente a sua insurgência contra a pretensão da apelante-autora. Rejeitada a ausência de interesse processual. II – Constituído garantidor das obrigações do IPREV/DF, o Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo de ação proposta por servidora pública distrital objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. Rejeitada a ilegitimidade passiva ad causam. III - Ausente o nexo de causalidade entre as patologias constatadas nas perícias judiciais e a atividade de magistério da autora, ela não faz jus ao benefício pretendido, notadamente quando tais patologias não estão previstas no rol taxativo que autoriza a concessão de aposentadora por invalidez com proventos integrais previsto na Lei Complementar Distrital 769/08. IV – Evidenciado que a lesão à saúde da servidora não decorre da atividade laboral que ela exerce na rede pública de ensino do Distrito Federal, o pedido indenizatório por danos morais é improcedente. V – Apelação desprovida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 40, caput, §1o, inciso I, da Constituição Federal, 212 da Lei 8.112/1990, 21, inciso I, da Lei 8.213/1991, 2o, parágrafo único, da Lei Distrital 4.764/2012, e 18, inciso IV, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, porque, decorrendo as lesões experimentadas pela servidora (LER-DORT) de sua atividade laboral de professora, faz jus a se aposentar por invalidez com proventos integrais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro misero. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 40, caput, §1o, inciso I, da CF (AgInt no REsp 1.957.964/CE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 212 da Lei 8.112/1990, 21, inciso I, da Lei 8.213/1991, 2o, parágrafo único, da LD 4.764/2012, e 18, inciso IV, § 5o, da LCD 769/2008, por ser aplicável, por analogia, o verbete sumular 280 do Supremo Tribunal de Federal, que veda o exame da ofensa de direito local (AgInt no REsp 1.992.186/AP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 15/6/2022). Também não deve prosseguir a defendida afronta ao artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/1991, pois o referido preceito sequer foi objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e muito menos houve a oposição de embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022). Caso fosse possível superar as aludidas barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, haja vista que, para se concluir pela existência de nexo de causalidade entre as patologias e a atividade de magistério, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015